Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME REVOGADA POR INFORMAÇÃO POSTERIOR DE COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo as peças essenciais sido consultadas nos autos e no SEEU, inviável não conhecer do recurso pelo fundamento de instrução deficitária.
2. Mesmo tendo sido praticada falta média após decisão que concedeu a progressão de regime, deve ser reconhecido que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para gozar do referido benefício, eis que ele ainda não tinha sido implementado.
3. Recurso conhecido e desprovido.